Tribunal: STF
Processo: RE 1491813
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO COM ATRIBUIÇÕES CORRELATAS. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida situação configuradora de preterição de candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas, a justificar o reconhecimento do direito à nomeação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG.



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fáticoprobatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.